Tribunal: STF
Processo: RE 1283064
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSO MINERAL. RESSARCIMENTO. DANOS AO ERÁRIO DECORRENTES DE ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 37, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 669.069. PRAZO QUINQUENAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 669.069, assentou de forma definitiva o posicionamento de que ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 
    2. Enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de dano ao erário, a pretensão de ressarcimento ostenta natureza civil comum, sujeitando-se normalmente aos prazos prescricionais.
    3. Aplica-se à usurpação minerária o prazo prescricional quinquenal para o ressarcimento dos danos causados pelos réus ao erário, por analogia ao art. 21 da Lei nº 4.717/65. 
    4. Decorridos mais de cinco anos desde a ciência do Departamento Nacional de Produção Mineral que constatou a extração irregular de areia e o ajuizamento da ação indenizatória - sem qualquer movimento da Administração, seja na via administrativa, seja na via judicial, para buscar o ressarcimento do dano ao erário - a pretensão está fulminada pela prescrição” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 37, § 5°, da mesma Carta. Ao final, a recorrente requer 
    “[...] o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, sendo declarada a imprescritibilidade da demanda de ressarcimento de bens minerais irregularmente lavrados” (pág. 20 do documento eletrônico 13).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 36). Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do parecer ministerial:
    “[...] 
    Portanto, o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe, eis que:(i) o objeto da causa – usurpação de patrimônio mineral decorrente da extração ilícita de areia –, por ser afeto ao direito ambiental, melhor atrai a aplicação do RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes (Tema 999 da sistemática da repercussão geral), que fixou tese no sentido de que ‘é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’; (ii) o meio ambiente é direito fundamental indisponível, a atrair a tese da imprescritibilidade do ressarcimento aos danos ambientais; (iii) o acórdão recorrido divergiu da referida orientação” (pág. 8 do documento eletrônico 36).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a questão trazida no presente processo já foi examinada na sistemática da repercussão geral (RE 654.833-RG/AC – Tema 999).
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator